Tribunal: TJES
Processo: 5033914-84.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033914-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033914-84.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS
na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega ter sido imposta em substituição a um empréstimo consignado tradicional, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida, fundamentada na revelia da instituição financeira e na verossimilhança das alegações autorais, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, no montante de R$ 2.490,48, com a
devida compensação
do valor creditado, e ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o banco recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, requer o afastamento dos efeitos da revelia, argumentando que a apresentação de contestação e documentos elide a presunção de veracidade dos fatos. No mérito, sustenta a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a legalidade dos descontos e a inexistência de danos materiais e morais a serem reparados, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A instituição financeira recorrente argui, em sede preliminar, o afastamento dos efeitos da revelia, ao argumento de que apresentou contestação escrita e documentos. A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 78 do FONAJE, o não comparecimento da parte demandada à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento acarreta a decretação da revelia, sendo irrelevante a apresentação de defesa escrita. No caso, conforme termo de audiência (ID 13387477), a revelia foi corretamente decretada em razão da irregularidade da representação processual da parte ré no ato. Contudo, é cediço que a revelia nos gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não impedindo que o julgador, com base em sua livre convicção e nas provas constantes dos autos, decida a controvérsia de forma diversa. Assim, rejeito a preliminar, ressalvando que o acervo probatório, inclusive o documental juntado com a contestação, será analisado na fundamentação do mérito.

No mérito, a controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional
. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

O recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em termo de adesão e termo de consentimento assinados digitalmente pela recorrida. Todavia, a mera existência de instrumentos contratuais padronizados, ainda que com assinatura eletrônica, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, decorrente da revelia, aliada à sua condição de vulnerabilidade e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC. A sentença determinou a
restituição dobrada, autorizando a compensação com o valor efetivamente recebido pela autora
, medida que impede o enriquecimento ilícito de ambas as partes e deve ser mantida.

No tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a parte recorrente,
BANCO BMG SA
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)